Tribunal: TJDFT
Processo: 0721357-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO VERBAL. EXECUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. VÍCIOS DO PRODUTO E ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
2. Trata-se de ação de conhecimento na qual os autores, ora apelantes, pretendem a resolução de contrato de compra e venda de móveis planejados e a reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de vícios apresentados pelos produtos e ocorrência de transtornos gerados pelo atraso na execução dos serviços prestados pelo apelado.
3. É cediço que os princípios da boa-fé (arts. 113 e 422 do CC) e da liberdade das formas (art. 107 do CC) admitem como válido o contrato verbal. Entretanto, tal possibilidade não exime o contratante de demonstrar o fato constitutivo do direito vindicado, notadamente no que diz respeito às obrigações financeiras, aos prazos estabelecidos para execução dos serviços e entrega do produto e, por fim, à indicação de materiais e especificações de qualidade.
4. A par de tal quadro, se não observada quaisquer falhas aparentes ou disparidades em relação ao projeto no produto, sobretudo porque inexistente contrato escrito delimitando a obrigação existente entra as partes, não há falar em restituição dos valores desembolsados pelos apelantes.
5. Igualmente, não há falar em indenização por danos morais, porque a própria contratação, realizada na modalidade verbal, já traz consigo riscos inerentes, que podem dar azo a aborrecimentos e a transtornos que não podem, em última análise, render ensejo à reparação civil pelos mencionados danos. Em reforço, o simples fato de a autora encontrar-se grávida à época dos fatos, isoladamente, não faz presumir a ocorrência de lesão a quaisquer de seus direitos de personalidade.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.